Tribunal: STF
Processo: ARE 1414134
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCRA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI 2332/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que julgou os embargos à execução propostos pelo INCRA, determinou a incidência dos juros de mora até a data da expedição dos precatórios, bem como a incidência de juros compensatórios para todo o período, no percentual de 12% ao ano.



    2. O INCRA interpôs diversos recursos, impugnando apenas os índices de atualização aplicados, contudo não obteve êxito em nenhum deles, de modo que transitou em julgado a decisão relativa aos embargos à execução, em 05.12.2016.



    3. Assim, no que tange à aplicação dos juros moratórios, a discussão encontra-se preclusa, em razão do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    4. No que tange aos juros compensatórios, o juízo a quo indeferiu o pedido de adequação dos mesmos, ao fundamento da existência de coisa julgada.



    5. Em 2001, o STF concedeu medida liminar nesta ADI 2332/DF declarando inconstitucional a redução dos juros para 6% e determinando a volta da taxa fixa para 12%. A decisão do STF foi publicada em 13/09/2001, com efeito ex nunc, já que não houve modulação de efeitos.



    6. Ocorre que em 17.05.2018, o STF, mudou o entendimento proferido em sede liminar e, ao julgar definitivo o mérito da ADI 2332/DF, decidiu que é constitucional o percentual fixo de 6% previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941.



    7. Assim, considerando a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade, os juros compensatórios, nas ações de desapropriação, devem incidir no patamar de 6% a.a., a partir da edição da MP 1.577/1997.



    8. No presente caso, a decisão que julgou os embargos à execução, que fixou juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, transitou em julgado em 05.12.2016, antes do julgamento do mérito da ADI 2232/DF (julgamento em 17/05/2018), razão pela qual o magistrado a quo afastou a possibilidade de adequação dos cálculos de liquidação aos termos estabelecidos pelo STF, naquele julgamento.



    9. Nessa senda, cumpre ressaltar que o art. 535 do CPC/15 dispõe expressamente que, sendo a decisão do STF sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a sua desconstituição por inconstitucionalidade deverá ser realizada por meio de ação rescisória.



    10. Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que, estando o processo de conhecimento em curso, deve o julgador levar em consideração superveniente decisão vinculante sobre a matéria, em consonância com o disposto nos artigos 493 e 927, I, do CPC. Todavia, a declaração em ação de controle de constitucionalidade não tem o condão de operar efeitos sobre sentenças já transitadas em julgado.



    11. Agravo desprovido.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 41).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXIV; e 184, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



     



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que julgou os embargos à execução propostos pelo INCRA, determinou a incidência dos juros de mora até a data da expedição dos precatórios, bem como a incidência de juros compensatórios para todo o período, no percentual de 12% ao ano.



    O INCRA interpôs diversos recursos, impugnando apenas os índices de atualização aplicados, contudo não obteve êxito em nenhum deles, de modo que transitou em julgado a decisão relativa aos embargos à execução, em 05.12.2016.



    Assim, entendo que no que tange à aplicação dos juros moratórios, a discussão encontra-se preclusa, em razão do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    Outrossim, consta nos autos que o agravante concordou com os juros moratórios aplicados à época, conforme petição no ID 16739608.



    No que tange aos juros compensatórios, o juízo a quo indeferiu o pedido de adequação dos mesmos, ao fundamento da existência de coisa julgada.



    O INCRA, por sua vez, sustenta a necessidade de se observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2232/DF e defende que não se poderia falar em coisa soberanamente julgada, em virtude de previsão legal do art. 535 do CPC/15. Esclarece que, apesar de não se tratar de ação rescisória, o fato do prazo para a mesma ainda não ter-se esgotado afasta a afirmação do juízo a quo de que haveria coisa julgada.



    Ao julgar a ADI 2332/DF, o plenário do STF decidiu que o percentual de juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse pelo Poder Público e divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, deve ser 6% ao ano.



    Em 2001, o STF concedeu medida liminar nesta ADI 2332/DF declarando inconstitucional a redução dos juros para 6% e determinando a volta da taxa fixa para 12%. A decisão do STF foi publicada em 13/09/2001, com efeito ex nunc, já que não houve modulação de efeitos.



    Dessa forma, a MP nº 1.577/97 produziu efeitos no período de 11/06/1997 a 13/09/2001. Neste período, a taxa de juros foi de 6%, voltando a 12% após a decisão liminar nos autos da ADI 2332/DF.



    Ocorre que em 17.05.2018, o STF, mudou o entendimento proferido em sede liminar e, ao julgar definitivo o mérito da ADI 2332/DF, decidiu que é constitucional o percentual fixo de 6% previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941. Restou decidido, outrossim, a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do referido art. 15-A, segundo os quais os juros compensatórios devem ser aplicados somente para compensar perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, não sendo devidos quando o imóvel expropriado possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.



    O STF também entendeu pela constitucionalidade do § 3º do art. 15-A do DL 3.365/41, o qual determina a aplicação do disposto no caput do artigo ‘às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença’.



    Por fim, foi reconhecida a inconstitucionalidade do §4º, que dispunha que ‘nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’.



    Assim, considerando a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade, os juros compensatórios, nas ações de desapropriação, devem incidir no patamar de 6% a.a., a partir da edição da MP 1.577/1997.



    Ocorre que, no presente caso, a decisão que julgou os embargos à execução, que fixou juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, transitou em julgado em 05.12.2016, antes do julgamento do mérito da ADI 2232/DF (julgamento em 17/05/2018), razão pela qual o magistrado a quo afastou a possibilidade de adequação dos cálculos de liquidação aos termos estabelecidos pelo STF, naquele julgamento.



    Nessa senda, cumpre ressaltar que o art. 535 do CPC/15 dispõe expressamente que, sendo a decisão do STF sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a sua desconstituição por inconstitucionalidade deverá ser realizada por meio de ação rescisória. Vejamos:



    […]”(págs. 5-11 do documento eletrônico 41)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR/SP, de minha relatoria). 



    Ademais, a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator